Tribunal: TJSP
Processo: 2123573-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. Tratando-se de execuções diversas decorrentes de créditos diversos oriundos de contratos de administração de imóveis distintos, sem reconhecimento de conexão, inviável que a identidade de partes e causa de pedir semelhantes gerem a prevenção. Recurso não conhecido com suscitação de dúvida de competência para o Grupo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. Tratando-se de execuções diversas decorrentes de créditos diversos oriundos de contratos de administração de imóveis distintos, sem reconhecimento de conexão, inviável que a identidade de partes e causa de pedir semelhantes gerem a prevenção. Recurso não conhecido com suscitação de dúvida de competência para o Grupo Especial da Seção de Direito Privado.